Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717324-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: BARUQUE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Clarice de Almeida Correa contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a liberação dos valores penhorados em favor do agravado (autos de no 0707433-92.2021.8.07.0006, ID no 124633610, págs. 1-2). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO